Tribunal: TJDFT
Processo: 0719162-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0719162-45.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SÔNIA MARIA GONZAGA ALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PRELIMINAR. INCLUSÃO DA UNIÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEMA REPETITIVO 106 STJ. ICABANTO. ALTO CUSTO. FRACA EVIDÊNCIA QUANTO A PREVENÇÃO DE MORTES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE. PROFILAXIA E AUXÍLIO EM CRISES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta em ação de fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento de angioderma hereditário (ICABANTO). A sentença julgou improcedentes os pedidos. 2. O pedido liminar, seja de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, tem como finalidade impedir a produção de efeitos imediatos da sentença, razão pela qual se faz necessária a realização do pedido por petição autônoma enquanto há pendência do julgamento do recurso de apelação. Portanto, considerando que o pedido de concessão da tutela de urgência foi realizado na própria peça recursal, o pedido não deve ser analisado por falta de observância do procedimento (Acórdão 1761496, 07201508320238070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023). 3. O STF julgará o Tema Repercussão Geral 1234, que discute, à luz dos artigos 23, II, 109, I, 196, 197 e 198, I, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa, sendo necessário observar os critérios fixados na tutela de urgência. O STJ também permite ao usuário escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico desejado (medicação ou insumos), de forma isolada e indistinta, não havendo a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário (IAC 14: “a) Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar)”. Preliminar de litisconsórcio passivo rejeitada. 4. Percebe-se que a parte teve efetiva participação no processo, exercendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa. A autora apresentou as provas da doença, que foram apreciadas pelo NATJUS/DF para elaboração do relatório. Em todas as oportunidades a parte autora fez pedido de reconsideração e reclamou a análise da tutela de urgência/evidência, evidenciando não haver vícios no procedimento. Embora alegue o cerceamento de defesa, o NATJUS/DF produziu uma segunda nota técnica considerando as alegações trazidas pela parte, mantendo seu posicionamento inicial. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 5. O NATJUS/DF considerou a demanda justificada com ressalvas, diante da falta de alternativas terapêuticas parra tratamento da patologia que acomete a paciente. Contudo, registrou que o CONITEC deliberou pela relação desfavorável de custo-efetividade do medicamento desejado para o tratamento de angiodema hereditário, recomendando a não incorporação ao SUS, em razão de limitação das evidências limitadas, heterogêneas, dispersas e tempo de acompanhamento curto, considerando impossível comprovar a relevância clínica. O relatório informa que para a profilaxia, o SUS fornece danazol e ácido tranexâmico, ao passo que em casos de crises agudas, fornece infusão de plasma fresco. 6. O STJ julgou o REsp 1.657.156/RJ sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS e firmou seu entendimento no Tema Repetitivo n. 106: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS. 7. O NATJUS ressalvou que o medicamento é de uso prolongado e que tal terapia tem custo muito elevado, de modo que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) não recomendou, à unanimidade, a inclusão de tal medicamento no Sistema Único de Saúde, ante a fraca evidência quanto a prevenção de mortes e agravamentos e o baixo perfil de segurança da medicação. Aponta, ainda, que as respectivas agências de análise inglesa, canadense e australiana somente recomendariam o medicamento caso o laboratório fabricante reduza o preço do tratamento. 8. Não se desconhece a necessidade da paciente, já que o NATJUS reconhece que a utilização do medicamento pode retardar o ritmo de evolução da doença, mas a medicação foi pleiteada para sobreaviso e não há recomendação para implementação no sistema público de outros países (uso continuado). O NATJUS considerou também que a paciente iniciou a terapia profilática com oxandrolona. 9. O fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Poder Judiciário tende a comprometer a integridade orçamentária do Poder Executivo. Necessária a observância dos princípios da universalidade e da equidade do SUS (art. 7o, I, IV, da Lei n. 8.080) e impacto nas políticas públicas de saúde para a população. 10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, alega infringência ao artigo 196 da Constituição Federal, ao argumento de que faz jus à medicação prescrita pelo médico, sob pena de ofensa ao direito à saúde. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo porque a recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 196 da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027